Tribunal: TJSP
Processo: 1011485-42.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenizatória por danos morais. "Golpe do motoboy". Obtenção e utilização fraudulenta do cartão de crédito da autora por meliantes que se fizeram passar por prepostos da instituição financeira. Fraudadores possuíam os dados pessoais da autora, o que deu verossimilhança à fraude. Falha no sistema de segurança da instituição financeira. Má prestação

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenizatória por danos morais. "Golpe do motoboy". Obtenção e utilização fraudulenta do cartão de crédito da autora por meliantes que se fizeram passar por prepostos da instituição financeira. Fraudadores possuíam os dados pessoais da autora, o que deu verossimilhança à fraude. Falha no sistema de segurança da instituição financeira. Má prestação de serviço. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva. Inteligência do Recurso Repetitivo no 1.199.782/PR e Súmula no 479, ambos do E. STJ. Dever de indenizar. Dano moral configurado. "Quantum" indenizatório. Fixação com observância dos critérios de prudência e razoabilidade. Sentença reformada em parte. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895099
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011485-42.2019.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante MIRNA MOUTA
CORONIN (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO CSF S.A CARREFOUR
SOLUÇÕES FINANCEIRAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 30 de outubro de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30.742
Apelação Cível No: 1011485-42.2019.8.26.0348
COMARCA: Mauá
Apelante: Mirna Mouta Coronin
Apelado: Banco Csf S.a Carrefour Soluções Financeiras
Ação declaratória de inexistência de débito c.c.
indenizatória por danos morais. “Golpe do motoboy”.
Obtenção e utilização fraudulenta do cartão de
crédito da autora por meliantes que se fizeram passar
por prepostos da instituição financeira. Fraudadores
possuíam os dados pessoais da autora, o que deu
verossimilhança à fraude. Falha no sistema de
segurança da instituição financeira. Má prestação de
serviço.
Relação
de
consumo.
Responsabilidade
objetiva. Inteligência do Recurso Repetitivo no
1.199.782/PR e Súmula no 479, ambos do E. STJ.
Dever
de
indenizar.
Dano
moral
configurado.
“Quantum” indenizatório. Fixação com observância
dos critérios de prudência e razoabilidade. Sentença
reformada em parte. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de apelação contra a sentença de fls.
363/375, que julgou procedente em parte a ação para: a) confirmar a
tutela deferida; b) declarar a inexigibilidade do débito referente às
transações contestadas e datadas de 26/08/2019, concernentes ao
cartão final 7075 (fls. 24), bem como dos acessórios decorrentes do
referido saldo devedor (correção, multas, juros moratórios e
remuneratórios). Dada a sucumbência recíproca, as partes ratearão
por igual o pagamento das custas e despesas processuais, além de
arcarem com honorários advocatícios reciprocamente devidos que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de acordo com os parâmetros do art. 85, § 8o, do CPC, levando em
consideração o tempo da demanda e a pouca complexidade, fixou
em R$ 1.000,00 (mil reais), observada a gratuidade de justiça
deferida a autora.
Recorre a autora (fls. 363/375).
Alega, em breve síntese, que os fraudadores
tinham acesso a todas as suas informações pessoais e sigilosas
relativas aos cartões de crédito de que era titular; que todas as
compras realizadas com o cartão Carrefour foram feitas via internet
e em curto espaço de tempo; todo o ocorrido foi relatado em
Boletim de Ocorrência, encaminhado ao atendimento do Carrefour,
para tentativa de resolver a situação; sem retorno do réu, acionou o
PROCON; sem solução, passou a receber cobranças do réu através
de faturas do cartão de crédito, valores que não reconhece; o réu
procedeu ao apontamento de seu nome junto aos órgãos de proteção
ao crédito. Suscita a aplicação dos termos do artigo 14, §1o, do
Código de Defesa do Consumidor, vez que o réu não adotou o zelo e
a diligência esperada na proteção de seus clientes, resultando em
serviço foi defeituoso; as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos
praticados por terceiros em seu âmbito de atuação, porquanto tal
responsabilidade
decorre
do
risco
do
empreendimento,
caracterizando-se como fortuito interno. Reputa indevidas as
cobranças realizadas pelo réu mesmo após tomar conhecimento do
ocorrido; que somente após ordem judicial foram canceladas as
restrições. Pretende a parcial reforma da r. decisão combatida a fim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de que o réu seja condenado também ao pagamento da verba
indenizatória por danos morais.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado, dispensando o
recolhimento do respectivo preparo.
Manifestou-se a parte adversa em contrarrazões às
fls. 385/397.
É o relatório.
Cuida-se de ação declaratória de inexistência de
débito c.c. indenizatória por danos morais, na qual a autora
asseverou ter sido vítima de fraude.
Alegou ter recebido ligação telefônica de pessoas
que se identificaram como funcionários da administradora de
cartões, que possuíam conhecimento das suas informações pessoais
e sigilosas. Durante o atendimento, foi informada sobre suposta
clonagem de seus cartões de crédito Mastercard e Carrefour. Que o
dito funcionário do Carrefour lhe orientou a destruir o cartão e
entregar o chip a um motoboy, o qual compareceu a sua residência
logo depois.
Ato contínuo, passou a receber mensagens em seu
telefone celular dando conta da realização de diversas compras
através do cartão de crédito Carrefour. Lavrou boletim de
ocorrência a pedido do réu e buscou resolver a situação com ele, na
via administrativa e, depois, tendo acionado o PROCON, tudo
restando infrutífero. Recebeu cobranças do réu, através de faturas
nas quais constam as compras não reconhecidas, originadas da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fraude. Seu nome foi inscrito junto aos órgãos de proteção ao
crédito.
O d. juízo a quo entendeu pela procedência parcial
do feito, negando a pretensão relativa à indenização de ordem
moral.
Pois bem.
A solução deve ser dada à luz das regras protetivas
do Código de Defesa do Consumidor, do Recurso Repetitivo no
1.199.782/PR e da Súmula no 479 ambos do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça:
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-
C
DO
CPC.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
INSTITUIÇÕES
BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS
PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para
efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem
objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por
terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento
de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -,
porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento,
caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido.”
(STJ, REsp no 1.199.782/PR, rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j.
24.08.2011)
“Súmula
no
479:
As
instituições
financeiras
respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo
a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bancárias.”
A relação existente entre as partes é de consumo,
regendo-se, pois, pelas diretrizes constantes do Código de Defesa
do Consumidor, notadamente, na espécie, pela regra concernente à
responsabilidade objetiva independentemente da demonstração de
culpa
do prestador de serviços pelos danos causados ao
consumidor e pela inversão do ônus da prova dos fatos alegados em
Juízo.
A responsabilidade do réu é objetiva devido à
teoria do risco, ou seja, do exercício de atividade econômica
lucrativa que implica necessariamente a assunção dos riscos a ela
inerentes.
É essa a posição doutrinária:
“Os
bancos
respondem
pelo
risco
profissional
assumido, só elidindo tal responsabilidade a prova, pela instituição
financeira, de culpa grave do cliente ou caso fortuito ou força maior.”
(RUI STOCO, em Responsabilidade Civil e Sua Interpretação
Jurisprudencial, 3a Edição, RT, 1997, p. 222)
In casu, não há dúvidas de que a autora foi vítima
de estelionatários, os quais, na posse de todos os dados da relação
negocial havia entre a autora e a instituição financeira, fingindo
atuarem em nome desta, retiraram o cartão de crédito na residência
da demandante e realizaram as transações impugnadas na exordial.
Tais fatos, inclusive, ocasionaram a lavratura de boletim de
ocorrência policial (vide fls. 25/26).
Por certo, é dever da instituição financeira adotar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mecanismos de segurança que se voltem à proteção de seus clientes,
como é o caso da guarda das informações sigilosas confiadas pelos
correntistas, da imediata notificação dos clientes acerca das
transações bancárias realizadas, bem como da devida segurança dos
cartões.
Embora o cliente tenha a obrigação de zelar pela
guarda e segurança dos dados e senhas, cumpre ao banco verificar a
regularidade e a idoneidade das transações realizadas, utilizando-se
de meios que dificultem fraudes, independentemente de qualquer
ato do consumidor.
Verificando-se
um
aumento
considerável
no
número de fraudes bancárias, cometidas, sobretudo, pela falha do
sistema eletrônico ou pela ausência de informação dos clientes no
que toca as medidas de proteção da rede, exige-se das instituições
financeiras um aprimoramento contínuo de seus sistemas de
segurança, bem como uma atuação direta para informar aos seus
clientes como se proteger das fraudes.
Na hipótese em comento, os fraudadores possuíam
os dados pessoais do autor, o que deu verossimilhança à fraude.
Como bem ressaltado na r. sentença:
“(...) a postura da autora ao tomar conhecimento das compras
comunicar imediatamente a empresa ré para adoção das
medidas administrativas pertinentes também comporta valoração positiva, não tendo a requerida adotado
providências para certificar a veracidade das operações
impugnadas.
Conforme histórico de compras da autora consistente na
análise das faturas anteriores, suas despesas mensais se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
limitavam a pequenos valores (fls. 256/274), sendo certo que
em algumas ocasiões o valor total da fatura sequer chegava ao
atribuído à menor compra impugnada, de modo que
caracterizada falha no sistema de segurança da ré ao não
bloquear a utilização do cartão em atividade suspeita.
Além disto, verifica-se que as transações foram efetuadas em
curto período de tempo, de forma sequencial e em valores
diversos do perfil de utilização da autora (fls. 256/286),
restando patente que a efetivação das compras foram
autorizadas em razão de falha na segurança, impondo-se, por
consequência, a declaração de inexigibilidade dos débitos
decorrentes.”
Ou seja, diante da vulnerabilidade da segurança
fornecida pelo réu, frágil o suficiente para viabilizar a fraude em
questão, e diante da falha na adoção de medidas que lhe incumbiam
e estavam ao seu alcance, tem-se que o mesmo descumpriu com o
dever de segurança que lhe recai, devendo ser responsabilizado
objetivamente por não fornecer a segurança esperada.
Na mesma linha, a jurisprudência deste Tribunal,
inclusive desta Colenda Câmara:
“INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - Dano moral e
material
Fraude denominada "Golpe do Motoboy" - Hipótese em que
foram efetuadas operações que não foram realizadas pela autora

Procedência da ação - Inconformismo das partes Relação de Consumo
Aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor Inversão do
ônus da prova - Falha na prestação de serviço que se mostra indiscutível -
Polo requerido possui responsabilidade pela situação descrita, pois é dever
das instituições financeiras mobilizarem-se para impedir fraudes como a
descrita e monitorar as operações que fogem da normalidade do cliente -
Inexigibilidade dos débitos
Restituição de valores - Dano moral
configurado
Indenização fixada que não se mostra suficiente para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reparar o dano
Necessidade de majoração para R$ 5.000,00
Termo
inicial do cômputo de juros de mora e correção monetária que não merece
reparo - Aplicação da regra prevista no art.85,§11, do CPC, majorando os
honorários advocatícios em favor da autora para 15% sobre o valor da
condenação - Sentença mantida - Recursos não providos.” (Apelação
Cível 1001827-10.2019.8.26.008, Rel. Des. HERALDO DE OLIVEIRA,
julg. 16/05/2020)
“Apelação Cível. Ação Indenizatória. Sentença de
parcial procedência do pedido. Inconformismo da ré. Fraude no uso de
cartões bancários. Contato telefônico com suposta central de cartões,
seguida da entrega de cartões a um motoboy, com posterior realização de
operações em nome do autor. Código de Defesa do Consumidor.
Aplicabilidade. Súmula no 297 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Teoria do risco do negócio. Dever de segurança do serviço.
Responsabilidade de natureza objetiva. Precedente do C. Superior
Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo e Súmula no 479.
Responsabilidade configurada. Condenação da ré na restituição da quantia
proveniente das compras fraudulentas realizadas com os cartões do autor
que era mesmo de rigor. Decreto de parcial procedência do pedido
mantido. Sucumbência recíproca. Inaplicabilidade do § 11 do artigo 85 do
CPC. Precedentes do E. STJ e Colendo Supremo Tribunal Federal. Recurso
não provido, com a observação de que o saldo a ser devolvido ao autor
deverá ser apurado em liquidação de sentença, nos termos da
fundamentação.” (Apelação no 1031829-12.2019.8.26.0100, Rel. Des.
HÉLIO NOGUEIRA, julg. 22.10.2019)
“CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO E
DÉBITO. Ação para declarar a inexistência de débito e para condenar à
devolução de valores e a indenizar por danos morais. Operações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fraudulentas Operações realizadas em nome dos autores mediante o uso de
cartão de crédito. Negócios não reconhecidos, com contestação formal das
operações. Terceiros que se passaram por prepostos da ré e induziram os
autores em erro ao entregar seu cartão de crédito. Prática conhecida como
'Golpe do motoboy'. Fraude configurada. Débito declarado inexigível.
Restituição dos valores. Necessidade. Dano moral. Pedido não acolhido em
primeiro grau, com o que se conformaram os autores. Sentença de parcial
procedência
mantida.
Apelação
denegada.”
(Apelação
no
1024438-40.2017.8.26.0564, Rel. Des. SEBASTIÃO FLÁVIO, julg.
09.10.2019)
“APELAÇÃO - CARTÃO BANCÁRIO OPERAÇÕES
FRAUDULENTAS “Golpe do motoboy” Pretensão de reforma da r.
sentença de improcedência dos pedidos - Cabimento
Hipótese em que
cabia ao agente financeiro demonstrar a regularidade das movimentações -
Ocorrência de falha nos sistemas de segurança bancários - Acesso, por
terceiros, a informações protegidas pelo sigilo bancário e não detecção da
atipicidade da operação realizada por meio do cartão titularizado pelo
contratante - Má prestação de serviços que evidencia a responsabilidade
da instituição financeira pelos danos causados - Fraude praticada por
terceiro que não exime o banco de responder pelos prejuízos causados ao
consumidor (Súmula 479, STJ) RECURSO PROVIDO.” (Apelação no
1002698-61.2019.8.26.0562,
Rela.
Desa.
ANA
DE
LOURDES
COUTINHO SILVA DA FONSECA, julg. 26.07.2019)
Assim, correta a r. sentença ao declarar a
inexigibilidade das transações fraudulentas realizadas com o cartão
de crédito da autora.
No que diz respeito aos danos morais, inegável a
sua ocorrência. Como se sabe, a ofensa de ordem moral “é resultado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de lesão aos direitos da personalidade, isto é, à honra, à imagem, à
integridade física, ao nome, à liberdade de pensamento, entre outros. [...]”
(STJ, REsp 669914/DF, rel. Min. RAUL ARAÚJO, julgado em
25/03/2014)
“Na realidade, multifacetário o ser anímico, tudo
aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os
valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela
sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como
dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se na
dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente
querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no descrédito
à reputação, na humilhação pública, no devassamento da privacidade, no
desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos emocionais, na
depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de constrangimento
moral” (Yussef Said Cahali, Dano Moral, Ed. RT, p. 20/21).
É a hipótese dos autos.
Presentes as realidades descritas, tendo em vista a
perturbação do ânimo pela insegurança na relação negocial entre as
partes, além das indevidas cobranças e inscrições desabonadoras e,
mais ainda, a circunstância de que foi a autora obrigada a vir a
juízo, contratar advogado e litigiar com as expectativas e incertezas
naturais dos litigantes para solução de seus problemas, ou seja,
suportou via crucis e aborrecimentos para os quais não deu causa, a
condenação à recompensação é de rigor.
Nesse sentido:
“AÇÃO DECLARATÓRIA Consumidor Cartão de
crédito e débito utilizado por terceiros
Transações nitidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
destoantes do padrão de consumo do consumidor Dever da instituição
financeira zelar pela segurança das transações Exclusão do nexo causal
Impossibilidade: É dever da instituição financeira zelar pela segurança
das transações de seus clientes, razão pela qual, falhando nessa tarefa, não
há exclusão do nexo causal, pela utilização do cartão de crédito furtado
Declaração de inexigibilidade das compras contestadas, indicadas na
fatura e no extrato acostado aos autos. DANO MORAL Movimentação
indevida em conta corrente e uso de cartão de crédito
Fraude

Responsabilidade objetiva do banco - Relação de consumo Inteligência da
Sumula 479 do STJ - Indenização Cabimento Danos presumidos na
espécie:
A indevida movimentação na conta corrente ocasionada por
fraude, diante da relação de consumo e deve ser observado o que dispõe a
Sumula 479 do STJ, que responsabiliza objetivamente o banco por ações de
terceiros, pois gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais, que
são presumidos na espécie. DANO MORAL
Fixação que deve servir
como repreensão do ato ilícito
Enriquecimento indevido da parte
prejudicada Impossibilidade Razoabilidade do quantum indenizatório:
A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão
do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se
transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.”
(Apelação
Cível
1125726-31.2018.8.26.0100, Rel. Des. NELSON JORGE JÚNIOR, julg.
30/04/2020)
Assim, o ocorrido não pode ser considerado mero
transtorno ou dissabor incapaz de gerar danos morais, ao contrário,
a jurisprudência deste Tribunal tem aplicado a denominada Teoria
do Desvio Produtivo do Consumidor que na lição de Marcos
Dessaune se configura, “quando o consumidor, diante de uma situação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas
competências de uma atividade necessária ou por ele preferida para tentar
resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade
indesejado,
de
natureza
irrecuperável”
(Desvio
Produtivo
do
Consumidor. São Paulo: Editora dos Tribunais, 2011).
Confira-se:
“[...] Aplicação da teoria do desvio produtivo do
consumidor. Tempo utilizado pelo consumidor para a solução de
seus
problemas
junto
ao
fornecedor,
com
prejuízo
de suas
atividades rotineiras, sem que tenha um satisfatório atendimento à
sua demanda de consumo. Precedentes desta Egrégia Corte e do Colendo
Superior
Tribunal
de
Justiça.
[...]”
(TJ/SP;
Apelação
1004098-03.2017.8.26.0006; Relator (a): Hélio Nogueira; Data do
Julgamento: 13/11/2018; Data de Registro: 13/11/2018).
Quanto aos critérios para a sua fixação tem
decidido o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“[...] 1. Na fixação do valor da reparação do dano moral
por ato doloso, atentando-se para o princípio da razoabilidade e para os
critérios da proporcionalidade, deve-se levar em consideração o bem
jurídico lesado e as condições econômico-financeiras do ofensor e do
ofendido, sem se perder de vista o grau de reprovabilidade da conduta e a
gravidade do ato ilícito e do dano causado. [...]” (REsp no 1.300.187/MS,
rel. Min. RAUL ARAÚJO, j. 17.05.2012)
“[...] 2.- No que se refere à verba indenizatória, não
obstante o grau de subjetivismo que envolve o tema da fixação da
indenização, uma vez que não existem critérios determinados e fixos para
a quantificação do dano moral, reiteradamente tem-se pronunciado esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Corte no sentido de que a reparação do dano deve ser fixada em montante
que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado,
enriquecimento indevido. 3.- Tratando-se de dano moral, cada caso,
consideradas as circunstâncias do fato, as condições do ofensor e do
ofendido, a forma e o tipo de ofensa, bem como suas repercussões no
mundo interior e exterior da vítima, cada caso, repita-se, reveste-se de
características que lhe são próprias, o que faz um distinto de outro.
Assim, ainda que, objetivamente, os casos sejam bastante assemelhados,
no aspecto subjetivo são sempre diferentes. [...]” (AgRg no AREsp no
38.057/SC, rel. Min. SIDNEI BENETI, j. 15.05.2012)
O montante do dano moral não pode ser
inexpressivo ou caracterizado como donativo, nem ser motivo de
enriquecimento abrupto e exagerado, como premiação em sorteio, e
deve possuir poder repressivo, inibidor e, por outro, formador de
cultura ética mais elevada.
Com isto, tendo em vista as circunstâncias do fato,
a condição financeira das partes, aliados à necessidade de se fixar
uma indenização que não constitua enriquecimento sem causa do
autor, mas que corresponda ao desestímulo do réu de novos atos
lesivos desta natureza, considerando-se, ainda, os critérios de
prudência e razoabilidade e o poder repressivo e formador, o valor
da indenização pretendida se mostra justo.
Ante o exposto, o meu voto dá provimento ao
recurso, reformando em parte a r. sentença combatida, para
condenar o réu ao pagamento de verba indenizatória por danos
morais à autora, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
aplicada correção monetária desde este arbitramento e juros de
mora a partir da citação. Diante da integral procedência do feito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cumpre ao réu arcar com a totalidade dos ônus sucumbenciais,
incluídos honorários advocatícios, que ora fixo em 15% (quinze por
cento) do valor da condenação, atualizado.
CAUDURO PADIN
Relator